Tribunal: TJSP
Processo: 1502791-87.2024.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NA MODALIDADE PRIVILEGIADA, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO INOCORRENTE – CONDUTA EVASIVA DO RECORRENTE APTA A DAR SUPEDÂNEO À DILIGÊNCIA POLICIAL – PRECEDENTES CITADOS – PRELIMINAR ARREDADA – MÉRITO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA INATENDÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELINEADAS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NA MODALIDADE PRIVILEGIADA, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO INOCORRENTE – CONDUTA EVASIVA DO RECORRENTE APTA A DAR SUPEDÂNEO À DILIGÊNCIA POLICIAL – PRECEDENTES CITADOS – PRELIMINAR ARREDADA – MÉRITO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA INATENDÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELINEADAS NOS AUTOS – FALAS FIRMES E HARMÔNICAS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – DOLO E INTUITO MERCANTIL INESCUSÁVEIS – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENA DOSADA COM CRITÉRIO E JUSTIFICADA EM TODAS AS ETAPAS – NÃO HOUVE CONFISSÃO – E AINDA QUE HOUVESSE NÃO PODERIA REDUZIR A REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO E. STJ – REGIME INICIAL SEMIABERTO ÚNICO POSSÍVEL PARA O MONTANTE DA SANÇÃO CORPORAL – SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA, E RECURSO NÃO PROVIDO.